Tribunal: TJSP
Processo: 1012791-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato administrativo – Inadimplemento do Município – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Prescrição – Inocorrência – Notas fiscais emitidas em 17/06/2015 e ação monitória ajuizada em 19/03/2019, antes do esgotamento do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 – Juros de mora e correção monetária – Termo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato administrativo – Inadimplemento do Município – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Prescrição – Inocorrência – Notas fiscais emitidas em 17/06/2015 e ação monitória ajuizada em 19/03/2019, antes do esgotamento do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 – Juros de mora e correção monetária – Termo inicial a contar do vencimento da obrigação – Obrigação líquida e positiva, com termo definido – Inteligência do Art. 397 do Código Civil – Sentença reformada nesse ponto – Parcial provimento do recurso.